Tribunal: TCU
Processo: 043.630/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1531/2023-TCU-Segunda Câmara Em análise, ato de admissão emitido pela Petróleo Brasileiro S.A. em favor de Tiago Carvalho Pizani. Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão judicial proferida nos autos do Processo no 0017129-06.2006.8.19.0001, que tramitou na 15a Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e cuja decisão determinou à Petróleo Brasileiro S.A. que procedesse à contratação do interessado, que se submeteu ao Processo Seletivo Público 1/2004; Considerando que a validade do certame regido pelo Processo Seletivo Público 1/2004 expirou em 4/5/2006 e que a admissão do interessado ocorreu em 15/1/2009; Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos do processo 0017129-06.2006.8.19.0001 transitou em julgado em 23/6/2016; Considerando que a admissão em epígrafe, ainda que com amparo em decisão judicial transitada em julgado, contraria as disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que o princípio da independência das instâncias possibilita que o TCU decida de forma autônoma sobre as questões que lhes são afetas, sem a necessária vinculação às eventuais manifestações judiciais; Considerando que a decisão judicial assecuratória da contratação tida por irregular pelo TCU não lhe subtrai a competência constitucional de apreciar a legalidade do ato e nem vincula a decisão desta Corte de Contas no que concerne ao mérito do ato; Considerando que, embora no caso concreto dos autos o TCU não possa expedir determinação à Petróleo Brasileiro S.A., cabe a esta Corte de Contas, no âmbito de sua competência constitucional, pronunciar-se quanto ao mérito da admissão, de acordo com a jurisprudência prevalecente acerca do assunto em debate; Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal vem negando o registro a admissões realizadas após a validade do concurso, mesmo que realizadas em obediência a mandado judicial, a exemplo dos Acórdãos 3.618/2015 e 3.503/2016, da 1a Câmara, e Acórdão 3713/2019-TCU-Segunda Câmara ; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Tiago Carvalho Pizani (XXX.290.567-XX), negando o respectivo registro; b) esclarecer à Petróleo Brasileiro S.A. que, a despeito da negativa de registro, o ato de admissão do interessado subsiste, uma vez que está amparado por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato. c) dar ciência deste acórdão à Petróleo Brasileiro S.A. e ao interessado; 1. Processo TC- Processo 043.630/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Tiago Carvalho Pizani (XXX.290.567-XX). 1.2. Órgão: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.